Tribunal: TJPA
Processo: 0006946-10.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006946-10.2020.8.14.0070

APELANTE: ELENILDO OLEASTRE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO
157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. INEPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA PENAL PROLATADA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALDIADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PLAUSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I – A
arguição de inépcia após a prolatação da sentença demonstra a ausência de prejuízo, porquanto foi possível defender-se dos fatos imputados pela acusação. Portanto, diante da preclusão, cediço não conhecer da arguição de inépcia da peça inicial acusatória. Precedentes do STJ.

II -
Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I –
Como se pode observar pelas provas orais e materiais colhidas no acervo processual, restou incontroverso a subsunção da conduta do apelante ao delito capitulados no
157, §2º, II, do Código Penal;

II -
Na hipótese, restou comprovado o emprego da violência e grave ameaça em face da vítima, na subtração da
res furtiva
, uma vez que o acusado e seus comparsas, com emprego de violência agarram a ofendida, em seguida, subtraíram seus objetos. Logo, não há que se falar em furto simples;

III – A dosimetria merece reforma para adequar-se ao entendimento sedimentado pelo STJ, devendo ser adotada a

fração de 1/6. Nesse viés, readequada a pena-base para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dais-multa, incrementada em 06 meses devido a reincidência do réu, passando para 05 anos, 02 meses e 14 dias multa. Na terceira fase, a pena provisória foi elevada na razão de 1/3, devido a causa especial do § 2º, inciso II do art. 157 do CP, passando para 06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado
(reincidência, art.
art. 33, § 3º
e
44, § 3º do CP)
, devido a reincidência, e pagamento de 18 dias-multa, tornando-se definitiva devido ausência de outras causas modificadoras de pena;

I
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, readequando a dosimetria, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELENILDO OLEASTRE DA SILVA, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa (ID 8222986),
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA.

A Defesa em suas razões asseverou
preliminarmente, a inépcia da denúncia, nos termos do artigo 41, do Código de Processo Penal. No mérito, pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas. Noutro ponto, asseverou pela desclassificação para o delito de furto, além da readequação da dosimetria para aferir a pena base no mínimo legal. Por fim, requereu a reforma da pena de multa e alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 8223000).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID
8223009
).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
9168137
).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ELENILDO OLEASTRE DA SILVA, inconformado com a r. sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA.

Narra a exordial,
que no dia 17/10/2020, por volta das 06hs, a vítima ROSANGELA VILHENA CAVALCANTE, retornava da feira, pela Rua Ubiratan Dias, quando estava próximo de sua residência avistou o acusado, o qual estava na companhia de mais dois indivíduos não identificados, tendo o réu e seus comparsas anunciado o assalto, agarrando a vítima e subtraindo seu aparelho celular e um cordão de ouro, em seguida empreenderam fuga. Acionada a polícia, empreenderam diligências, quando localizaram e prenderam o acusado.

Na espécie o apelante foi processado e ao final condenado às penas de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa (ID 8222986),
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Irresignado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR – INEPCIA DA INICIAL.

No presente caso, o STJ possui entendimento sedimentado de que
a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque se após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia
" (REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. ENTORPECENTE APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DE CORRÉU DEVIDAMENTE PERICIADO. REGIME FECHADO ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia" (REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 2. A apreensão de drogas e a constatação da natureza entorpecente da substância por laudo toxicológico são imprescindíveis para demonstrar a materialidade do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No caso, embora não tenha sido apreendido entorpecente com o paciente nem toda a substância comercializada pelo grupo, observa-se que a materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo exame definitivo, que atesta a apreensão de 1.588,8 gramas de cocaína, em 24/2/2017, nos fundos da casa de um dos corréus, atribuída a propriedade aos membros da organização criminosa, composta pelo paciente e mais 12 agentes. Portanto, é inviável acolher o pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas pela ausência de materialidade delitiva. 3. Mantida a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes e a sanção imposta ao paciente, em patamar superior a 8 anos, o modo prisional fechado se mostra adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, 2º, a, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 669817 RJ 2021/0163705-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

Logo, a arguição após o édito condenatório demonstra a ausência de prejuízo, porquanto foi possível defender-se dos fatos imputados pela acusação. Portanto, diante da preclusão, cediço não conhecer da arguição de inépcia da peça inicial acusatória.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou configurada através do Boletim de Ocorrência Policial (ID 10088965), Auto de prisão em flagrante delito (ID
8222965 - Pág. 5),
corroborados pela prova oral do acervo processual, principalmente pelos esclarecedores relatos da vítima
ROSANGELA VILHENA CAVALCANTE, na fase policial, que guardou sintonia com as provas orais produzidas em contraditório judicial, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas
Antonio Vilhena Cavalcante
, filho da vítima, que esclareceu que sua mãe foi vítima de um crime de roubo perpetrado pelo acusado, por volta das 06h e que, diante deste fato, buscou ajuda de uma guarnição da polícia militar que estava próxima, que empreendeu diligências na busca do acusado, o qual foi encontrado próximo a área conhecida pelo tráfico de entorpecente. No momento da abordagem policial, a testemunha contou que sua mãe identificou, sem dúvidas, o acusado como o autor do crime. A
res furtiva
não foi recuperada. Acerca desse meio de prova, o STJ possui entendimento acerca da possibilidade da
utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art.
155
do
Código de Processo Penal
" (
AgRg no HC 497.112/SP
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Por sua vez, os policiais que participaram da prisão do recorrente
José Vicente de Lima Rodrigues e Eduardo Gonçalves Baia,
relataram que foram procurados pelo filho da vítima, ocasião em que foram informados sobre o delito, então empreenderam diligências na busca do acusado, e que levaram a vítima no momento da abordagem, para que esta o identificasse, sendo que a vítima não titubeou em afirmar que o acusado seria o autor do crime.
Na hipótese, o STJ possui entendimento consolidado que:

(...)

em
crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Na espécie, temerário desconsiderar os relatos da vítima do delito patrimonial, que guarda perfeita consonância com a provas orais judicializadas, produzidas pelos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, não havendo, desse modo, motivos para cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, diante do vasto acervo processual que indicou o recorrente como o protagonista do delito patrimonial. Portanto, em face das razões mencionadas, incontroverso a responsabilidade penal do recorrente, devendo, dessa forma, ser mantida a condenação pelo crime de roubo qualificado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

Na hipótese, restou comprovado o emprego da violência e grave ameaça em face da vítima, na subtração da
res furtiva
, uma vez que ELENILDO OLEASTRE e seus comparsas, com emprego de violência, agarram a ofendida, em seguida, subtraíram seus objetos. Logo, não há que se falar em furto simples. Ademais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. 2. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020).

DA DOSIMETRIA

O juízo aferiu a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias multa, devido o vetor da culpabilidade ter sido desfavorável ao recorrente. Nesse viés, necessário observar que a fundamentação adotada, se utilizou dos fatos narrados no acervo processual, e alinhou-se às regras do art. 59 e 68 do CP, não havendo motivos para reparos. Contudo, levando-se em consideração a orientação do STJ
, de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.065 - TO (2021/0161604-9), deve ser recalculada a pena-base na referida fração.

Portanto, deve ser readequada a pena base para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa. Posteriormente, na segunda fase da dosimetria, deve ser incrementada em 06 meses, devido a reincidência, passando a vigorar em 05 anos e 02 meses de reclusão e 14 dias multa. Como se pode observar, o juízo utilizou dessa agravante, tão somente nessa fase, não restando motivos para cogitar-se em
bis in idem
, não havendo afronta ao
enunciado 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, verificou-se a presença da causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso II, do art. 157, do CPB, na razão de 1/3, passando a pena provisória para 06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado (reincidência, art. 44, § 3º do CP) e pagamento de 18 dias multa, estes fixados unitariamente em valor de reclusão equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno concreta e definitiva, nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO DE CRIANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-los para atender aos pleitos de absolvição ou redução ou exclusão da indenização implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 2.
Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2143337 TO 2022/0174888-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022).

Mantidos os demais termos da sentença penal condenatória.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento para reformar a dosimetria da pena de ELENILDO OLEASTRE DA SILVA, reduzindo-a para
06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado
(reincidência, art.
art. 33, § 3º e
44, § 3º do CP) e pagamento de 18 dias-multa, p
ela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023